Tribunal: STJ
Processo: 0000397-06.2022.8.02.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2222696 - AL (2025/0252594-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WALBER RODRIGO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
E
CORRUPÇÃO DE MENORES. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA
SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, mantendo a valoração negativa da conduta social do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da conduta
social do agravante, baseada em seu envolvimento com tráfico de drogas e uso de
violência, é idônea e justificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da conduta social do agravante é justificada pelo seu
envolvimento com tráfico de drogas e organização criminosa, conforme testemunhos
colhidos na instrução, que indicam impacto prejudicial à sociedade e uso de violência.
4. A jurisprudência do STJ considera aptos os fundamentos que apontam envolvimento
com tráfico de drogas e outros crimes para ensejar a análise negativa da conduta
social, sem necessidade de provas robustas de conduta reprovável no convívio social.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A valoração negativa da conduta social é justificada pelo
envolvimento do acusado com tráfico de drogas e uso de violência, conforme
testemunhos colhidos, sem necessidade de provas robustas de conduta reprovável no
convívio social".
CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, art. 59; CPP, art. 387.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp 2.316.990/MG, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 08.08.2023; STJ, AgRg no HC 558.590
Documento eletrônico VDA50635950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 68dbd2f7-70e1-4664-85d3-f9630f9f262e

/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15.09.2020; STJ,
AgRg no HC 785.120/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 06.12.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50635950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 68dbd2f7-70e1-4664-85d3-f9630f9f262e

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2222696 - AL (2025/0252594-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WALBER RODRIGO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
E
CORRUPÇÃO DE MENORES. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA
SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, mantendo a valoração negativa da conduta social do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da conduta
social do agravante, baseada em seu envolvimento com tráfico de drogas e uso de
violência, é idônea e justificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da conduta social do agravante é justificada pelo seu
envolvimento com tráfico de drogas e organização criminosa, conforme testemunhos
colhidos na instrução, que indicam impacto prejudicial à sociedade e uso de violência.
4. A jurisprudência do STJ considera aptos os fundamentos que apontam envolvimento
com tráfico de drogas e outros crimes para ensejar a análise negativa da conduta
social, sem necessidade de provas robustas de conduta reprovável no convívio social.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A valoração negativa da conduta social é justificada pelo
envolvimento do acusado com tráfico de drogas e uso de violência, conforme
Documento eletrônico VDA50300053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:06
Código de Controle do Documento: 9213cda4-a08a-4a35-9f95-bda4260807d2

testemunhos colhidos, sem necessidade de provas robustas de conduta reprovável no
convívio social".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, art. 59; CPP, art. 387.
STJ, AgRg no AREsp 2.316.990/MG, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 08.08.2023; STJ, AgRg no HC 558.590
/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15.09.2020; STJ,
AgRg no HC 785.120/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 06.12.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WALBER RODRIGO DA SILVA
em face da decisão de fls. 1538/1542, que conheceu em parte do seu recurso especial
e, nesta extensão, com fundamento na Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça
– STJ, negou-lhe provimento.
No presente agravo regimental a defesa sustenta que "a valoração negativa da
conduta social foi feita com base em afirmações vagas de suposto envolvimento com o
tráfico de drogas, sem nenhuma prova efetiva que comprove conduta reprovável do
" (fl. 1550)
acusado no convívio familiar, profissional ou comunitário
Aduz que "a vetorial da conduta social refere-se ao modo de vida do réu — se
adequado ou não — em seus relacionamentos sociais, familiares, profissionais e com a
comunidade [...] Diante disso, percebe-se que a simples imputação de vínculo com o
tráfico de entorpecentes, desacompanhada de provas robustas, não é suficiente para
" (fl. 1551).
justificar a valoração negativa da referida vetorial
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
VOTO

A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em
geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
A defesa repisa os argumentos anteriormente apresentados no recurso.
Em relação ao pedido, a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo
capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática já proferida.
Documento eletrônico VDA50300053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:06
Código de Controle do Documento: 9213cda4-a08a-4a35-9f95-bda4260807d2

Da análise da conjuntura fática realizada pelo Tribunal de origem, depreende-se
que a circunstância judicial relativa à conduta social foi valorada de forma negativa, sob
o fundamento de que o agravante integraria organização criminosa, valendo-se da
violência como meio de resolução de conflitos, além de ocasionar relevantes e
danosos reflexos à coletividade.
Colaciona-se o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de origem no
julgamento da apelação criminal (grifos nossos):

"Tendo em vista o que decidiu o Conselho de
Sentença, o magistrado sentenciante, no que se refere ao
recorrente Walber Rodrigo da Silva, fixou a pena base em
20 (vinte) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e valorou como negativas as circunstancias
judiciais da culpabilidade, conduta social e circunstâncias
do delito, com base nos seguintes fundamentos:
[...]
3 – A CONDUTA SOCIAL é “estilo de vida do réu, correto ou
inadequado, perante a sociedade, sua família, ambiente de
trabalho, círculo de amizades e vizinhança, etc.” Em análise aos
autos, tem-se que o réu Walber Rodrigo da Silva é envolvido
com o tráfico de drogas organizado através da participação de
outros indivíduos com o uso de violência para a resolução dos
conflitos relacionados (podendo-se extrair essa conclusão pela
própria motivação do crime, relacionada ao tráfico de drogas).
Nesse sentido, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, é justificada a negativação da conduta social quando há
constatação de envolvimento com o tráfico de drogas de forma
intensa e com uso de violência (HC 807.513-ES, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, por unanimidade,
julgado em
, D Je
). Asim, VALORO COMO
11/4/2023
14/4/2023
DESFAVORÁVEL A PRESENTE CIRCUNSTÂNCIA.

[...]
20 Quanto à conduta social, vê-se que o juiz
sentenciante observou o conceito da moduladora ao se
embasar nos testemunhos colhidos na instrução que dão
conta que o acusado, ao estar envolvido com o tráfico de
drogas, participa de atividade criminosa que gera impactos
profundos e prejudiciais à sociedade, fomentando a
violência e a degradação das condições de segurança
pública, demonstrando, com isso, a adoção de práticas
incompatíveis com os valores sociais de respeito e
Por não haver imprecisão jurídica ou
convivência pacífica.
inidoneidade na fundamentação, a valoração da conduta
social permanece negativa." (fls. 1487/1489)

Em sentido diverso ao sustentado pela defesa, a conjuntura fática delineada
pela Corte
evidencia o efetivo prejuízo causado pelo agente à comunidade em
a quo
que exercia a mercancia ilícita de entorpecentes. Tal cenário demonstra sua
periculosidade, o desprezo pelas instituições constituídas, a inclinação ao
descumprimento das normas sociais e o elevado grau de envolvimento com o tráfico
de drogas, fundamentos que legitimam a manutenção da valoração negativa da
conduta social.
Documento eletrônico VDA50300053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:06
Código de Controle do Documento: 9213cda4-a08a-4a35-9f95-bda4260807d2

Para corroborar:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA
SOCIAL.
FUNDAMENTO
IDÔNEO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A fixação da pena é regulada por princípios e
regras constitucionais e legais previstos, respectivamente,
nos arts. 5o, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código
Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para obter-se
uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa
discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar
para as singularidades do caso concreto e deve, na
primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas
oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do
Código Penal.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias entenderam
não ser favorável o proceder do acusado em sua
comunidade, tendo em vista a existência de testemunhos
nos autos que apontam o envolvimento do acusado com
tráfico de drogas e com outros crimes, e não com base nas
anotações criminais de sua folha de antecedentes. Tais
fundamentos são considerados aptos pelo STJ a ensejar a
análise negativa da conduta social. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.316.990/MG, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
8/8/2023
DJe de
.)
17/8/2023

Por fim, considerando que o pedido de fls. 1556-1557 não se refere ao
recorrente, deixo de apreciá-lo, cabendo à defesa formular o requerimento perante as
instâncias de origem, para posterior apreciação, se for o caso, pelo STJ, em nome do
interessado.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA50300053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:06
Código de Controle do Documento: 9213cda4-a08a-4a35-9f95-bda4260807d2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.222.696 / AL
Número Registro: 2025/0252594-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003970620228020051
000039706202280200512
07001257320198020051
3970620228020051
397062022802005107001257320198020051 39706202280200512 7001257320198020051
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WALBER RODRIGO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU
: CLEITON JUNIOR BEZERRA DA SILVA
CORRÉU
: SAMUEL LOPES DA SILVA
CORRÉU
: CLEBSON GOMES BARRETO SILVA
CORRÉU
: JOSE EDVALDO MIGUEL CAVALCANTE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WALBER RODRIGO DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
Documento eletrônico VDA50605072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:11
Código de Controle do Documento: 5acbdafe-298d-4d8e-8755-69527148d1d0

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:11
Código de Controle do Documento: 5acbdafe-298d-4d8e-8755-69527148d1d0